Tribunal: STF
Processo: HC 221472
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo César da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC nº 737.739/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2°, § 4°, III, IV e V, da Lei n.° 12.850/20132°, § 4°, III, IV e V, da Lei n.° 12.850/2013 e no art. 1°, § 4°, da Lei n.° 9.613/1998. 



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; ii) a nulidade da prisão preventiva, já que a audiência de custódia foi realizada após 56 horas da prisão; iii) não há indícios suficientes de autoria das infrações imputadas ao paciente; iv) o excesso de prazo na conclusão das investigações; v) a desproporcionalidade da medida constritiva, porque o regime a ser fixado em eventual sentença condenatória é o aberto.



    Alega que o paciente é primário e tem bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva imposta ao paciente seja revogada.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO LEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DOS FATOS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. As alegações de nulidade em virtude da realização da audiência de custódia após 56 horas da prisão preventiva, de excesso de prazo na instrução processual e de ausência de revisão da custódia provisória após o lapso de 90 dias não foram objeto de impugnação no acórdão originário, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



3. In casu, os indícios de autoria decorrem de relatório de infiltração policial, no qual consta que o agravante entregou a agente infiltrado US$ 796 mil em espécie, armazenados em uma caixa de vinhos, como pagamento pela facilitação de remessa de droga pelo Porto do Rio de Janeiro para o exterior. Ademais, constam informações do COAF acerca de movimentações suspeitas de empresa pertencente ao acusado que indicam a prática do crime de lavagem de capitais. 



4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante integraria organização criminosa que atua no tráfico internacional de entorpecentes e na lavagem de capitais de origem ilícita. Constam informações do COAF que revelam a existência de movimentações suspeitas da empresa pertencente ao réu (VRN SERVIÇOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETROELETRÔN1COS LTDA.), a exemplo dos valores recebidos do empresário CÉLIO CORSO, que perfazem, ao menos, R$ 113.241,79, e indicam a prática do crime de lavagem de capitais. 



5. Agravo regimental desprovido” (doc. 3).



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos a decisão que decretou a prisão e o acórdão do Tribunal de Justiça estadual.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    Ainda que assim não fosse, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto às teses de nulidade em virtude da realização da audiência de custódia após 56 horas da prisão preventiva, de excesso de prazo na instrução processual e de ausência de revisão da custódia provisória após o lapso de 90 dias, o Ministro Ribeiro Dantas destacou que “não foram objeto de impugnação no acórdão originário, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Essa circunstância impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência.



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a manutenção da prisão preventiva, o Ministro Ribeiro Dantas consignou:



    “Na hipótese, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente integraria organização criminosa que atua no tráfico internacional de entorpecentes e na lavagem de capitais de origem ilícita”.



    Com efeito, não há ilegalidade a ser sanada, já que o fundamento apresentado para manter a prisão preventiva está justificado na garantia da ordem pública, tendo em vista o paciente integrar o núcleo financeiro-operacional de organização criminosa que atua no tráfico internacional de entorpecentes e na lavagem de capitais de origem ilícita. 



    Nesse sentido, destaco: 



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC 169087, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15-05-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 202217 AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30-09-2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente